Tribunal: TJDFT
Processo: 0746851-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746851-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, RAYANNE CASTRO DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intimem-se os agravados para contrarrazoar, querendo. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2020 18:00:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator